Tribunal: TJSP
Processo: 2025756-45.2021.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
Embargos de declaração. Omissão, contradição e obscuridade. Ausência. Prequestionamento. Mera tentativa de reapreciação da matéria. Ausente vício no julgado embargado, o que fica declarado para fins de prequestionamento, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração. Embargos rejeitados.